Tribunal: TJDFT
Processo: 0734219-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. MENOR IMPÚBERE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “5. Por sua vez, cabe suspensão total das visitas maternas diante de circunstâncias relevantes que recomendam o distanciamento total da genitora por risco à integridade física e/ou psíquica do infante, pelo princípio da proteção integral e do melhor interesse. ( )” (Acórdão 1683105, 07079879420218070016, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. No caso, a agravante/genitora apresenta quadro depressivo, com histórico de tentativas de suicídio e de automutilação, sendo necessária instrução probatória a fim de melhor esclarecimento do quadro clínicoe eventual risco à integridade física da menor.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.